Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO. VERBA NÃO ARBITRADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS.
1. Carece de certeza e liquidez a sentença que não condenou as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, tampouco arbitrou percentual e base de cálculo que permitam a liquidação da verba, de modo que não há título executivo hábil a amparar o cumprimento de sentença nesse ponto.
2. O reconhecimento de que não há valor devido a título de honorários da fase de conhecimento impõe o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo reconhecimento do excesso de execução e a fixação de honorários advocatícios em benefício dos patronos dos executados.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.